Tribunal: TJSP
Processo: 1059824-73.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Parcelamento. Sucumbência recíproca. Não houve decaimento mínimo. Questão coberta por preclusão temporal e consumativa porque não suscitada com os primeiros embargos. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para revisão do julgamento. Embargos rejeitados.